Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600510-61.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais de candidato nas eleições de
2024,
em
razão
da
ausência
de
comprovação de despesas com serviços de
panfletagem e organização de reuniões,
pagas com recursos do FEFC.
2. O recorrente alega, em síntese, que a
apresentação dos contratos é suficiente
para comprovar as despesas, e requer a
reforma da sentença para aprovar as
contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44555711 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214570000000043496424
Número do documento: 25061606214570000000043496424
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:02:59
verificar se a apresentação dos contratos de
prestação de serviços, sem a comprovação
do efetivo pagamento, é suficiente para
comprovar
as
despesas
eleitorais
realizadas com recursos do FEFC, nos
termos da Resolução TSE nº 23.607/2019;
e (ii) avaliar a possibilidade de recebimento
de
documentos
apresentados
extemporaneamente para fins de afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é
fundamental
para
a
transparência
e
combate ao abuso do poder econômico,
sendo imprescindível a comprovação da
origem e destinação dos recursos.
5. Os gastos eleitorais demandam a
comprovação de que o fornecedor declara
ter recebido os valores e o rastreamento do
dinheiro, via extrato bancário, desde a conta
de origem até o destinatário, conforme art.
60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. No caso, os contratos de prestação de
serviços
foram
apresentados,
e
há
rastreabilidade
dos
recursos
públicos
envolvidos,
com
a
comprovação
das
operações efetuadas da conta do prestador
para as contas bancárias dos fornecedores,
embora os recibos de pagamento de
autônomo estivessem sem as devidas
assinaturas inicialmente.
7. Embora os novos documentos não
tenham
o
condão
de
excluir
as
irregularidades referentes à utilização dos
recursos
do
FEFC
envolvidos,
que
representam
88%
da
movimentação
financeira da campanha, é possível seu
recebimento para afastar a devolução ao
Tesouro
Nacional,
visando
evitar
o
enriquecimento sem causa da União.
8. A irregularidade deve ser mantida com a
consequente desaprovaçã

Inteiro teor:
18/06/2025
Número: 0600510-61.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600510-
61.2024.6.16.0068, que em consonância com a manifestação Ministerial, com fulcro no artigo 30, III,
da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do Requerente: Eleição 2024 Paulo Ricardo Machado
Vereador, Paulo Ricardo Machado e determinou o recolhimento do valor de R$ 4.400,00 (quatro mil
e quatrocentos reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, com a comprovação nos autos do recolhimento. (Prestação de Contas Eleitorais Final
do Requerente: Eleição 2024 Paulo Ricardo Machado Vereador, Paulo Ricardo Machado, que
concorreu a cargo eletivo de vereador, pelo partido Liberal - PL, nas Eleições Municipais de 2024,
no Município de Santa Tereza do Oeste, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que de acordo com
o parecer conclusivo, o prestador de contas declarou despesas com panfletagem e organização de
reuniões, no valor total de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), cujo montante foi quitado
com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. Contudo, o
prestador de contas não apresentou os respectivos contratos de prestação de serviços, celebrados
com Tiago da Silva Sene e Robison Khalil Nogueira, mesmo após devidamente intimado para tanto,
contrariando o disposto no artigo 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Considerando que as
despesas com panfletagem e organização de reuniões, declaradas pelo prestador de contas, não
estão acompanhadas de documentos para comprovar a sua regularidade, em desconformidade
com o disposto no art. 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019, o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e
quatrocentos reais) deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que a despesa foi realizada com recursos do FEFC. A
irregularidade apontada corresponde a 88% do total da movimentação financeira realizada na
campanha (Extrato da Prestação de Contas id. 127585125) e enseja a desaprovação das presentes
contas. Por fim, de acordo com o parecer conclusivo ID. 128467144, item 1.1, a prestação de contas
final foi apresentada fora do prazo legal, porém antes da citação para prestar as contas, razão pela
qual deve ser registrado o código ASE devido no cadastro eleitoral do interessado). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO RICARDO MACHADO (RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PAULO RICARDO MACHADO VEREADOR
(RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)

JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555711
16/06/2025
06:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44555711 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214570000000043496424
Número do documento: 25061606214570000000043496424
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:02:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.444

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600510-
61.2024.6.16.0068 – Santa Tereza do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PAULO RICARDO MACHADO VEREADOR
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRENTE: PAULO RICARDO MACHADO
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais de candidato nas eleições de
2024,
em
razão
da
ausência
de
comprovação de despesas com serviços de
panfletagem e organização de reuniões,
pagas com recursos do FEFC.
2. O recorrente alega, em síntese, que a
apresentação dos contratos é suficiente
para comprovar as despesas, e requer a
reforma da sentença para aprovar as
contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)

Num. 44555711 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214570000000043496424
Número do documento: 25061606214570000000043496424
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:02:59
verificar se a apresentação dos contratos de
prestação de serviços, sem a comprovação
do efetivo pagamento, é suficiente para
comprovar
as
despesas
eleitorais
realizadas com recursos do FEFC, nos
termos da Resolução TSE nº 23.607/2019;
e (ii) avaliar a possibilidade de recebimento
de
documentos
apresentados
extemporaneamente para fins de afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é
fundamental
para
a
transparência
e
combate ao abuso do poder econômico,
sendo imprescindível a comprovação da
origem e destinação dos recursos.
5. Os gastos eleitorais demandam a
comprovação de que o fornecedor declara
ter recebido os valores e o rastreamento do
dinheiro, via extrato bancário, desde a conta
de origem até o destinatário, conforme art.
60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. No caso, os contratos de prestação de
serviços foram apresentados, e há rastreabilidade dos recursos públicos envolvidos, com a comprovação das
operações efetuadas da conta do prestador
para as contas bancárias dos fornecedores,
embora os recibos de pagamento de
autônomo estivessem sem as devidas
assinaturas inicialmente.
7. Embora os novos documentos não
tenham
o
condão
de
excluir
as
irregularidades referentes à utilização dos
recursos
do
FEFC
envolvidos,
que
representam
88%
da
movimentação
financeira da campanha, é possível seu
recebimento para afastar a devolução ao
Tesouro
Nacional,
visando
evitar
o
enriquecimento sem causa da União.
8. A irregularidade deve ser mantida com a
consequente desaprovação das contas.
Todavia,
para
fins
de
evitar
o

Num. 44555711 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214570000000043496424
Número do documento: 25061606214570000000043496424
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:02:59
enriquecimento sem causa da União, deve
ser afastada a devolução do montante de
R$ 4.400,00 ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para,
mantendo a desaprovação das contas,
afastar a devolução da quantia de R$
4.400,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação de
contratos de prestação de serviços e a
rastreabilidade dos recursos públicos envolvidos, com a comprovação das
operações efetuadas da conta do prestador
para as contas bancárias dos fornecedores,
autoriza o afastamento da determinação de
devolução de valores ao erário. 2. A juntada
tardia de documentos em processos de
prestação de contas é inadmissível para
fins de aprovação das contas, mas pode ser
aceita, excepcionalmente, para evitar o
enriquecimento sem causa da União.
Dispositivos Relevantes Citados: CF/88, art.
14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e
seguintes; Lei nº 9.504/97, art. 16-C, art. 30;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §
12, 38, 60, 69, § 1º, 71, 74, III, 79, §1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
RE nº 0600260-74.2020.6.16.0001, julgado
em 01/12/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/06/2025

Num. 44555711 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214570000000043496424
Número do documento: 25061606214570000000043496424
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:02:59

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Paulo Ricardo Machado nas
eleições 2024, desaprovadas por sentença em razão da ausência de comprovação das despesas
com os serviços de panfletagem e organização de reuniões prestados por Tiago da Silva Sene e
Robison Khalil Nogueira, no valor total de R$ 4.400,00, pagas com recursos do FEFC.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44464162), aduzindo, em síntese, que: a) é pacífico que a
simples apresentação do contrato é bastante para a comprovação da despesa assumida, desde
que contenha os elementos formais essenciais – o que é o caso dos autos. As dívidas de
campanha, enquanto não pagas, prescindem de recibo, nota fiscal ou comprovante de
transferência bancária; b) os contratos acostados são plenamente aptos a comprovarem a
realização das despesas, nos moldes da norma regulamentar e da jurisprudência dominante.
Ao final, requereu a reforma da sentença pugnando pela aprovação das contas, "com o
consequente reconhecimento da regularidade da prestação de contas apresentada".
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento (id. 44481661).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 15/12/2024
(id. 44326337) e as razões foram protocoladas em 18/12/2024 (id. 44326340).
Documentação apresentada após a interposição do recurso
Após escoado o prazo para apresentação do recurso, o prestador apresentou prestação de
contas retificadora (id. 44465492).
No presente caso, o recorrente simplesmente negligenciou o prazo que lhe fora concedido para
atendimento das diligências, sem demonstrar nenhuma razão plausível para a demora na juntada
dos documentos ou da prestação de contas retificadora, o que fez somente após a prolação da
sentença e depois de ter-se escoado o prazo para interposição do recurso próprio.

Num. 44555711 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214570000000043496424
Número do documento: 25061606214570000000043496424
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:02:59
Pois bem.
No que tange à retificação das contas, tem-se que não é permitida no atual estágio processual,
por força do contido no artigo 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento
técnico.
(...)
§ 3º A validade da prestação de contas retificadora e a pertinência da nota explicativa de que
trata o § 2º serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo de que trata o § 3º do
art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações retificadas na
base de dados da Justiça Eleitoral.
[não destacado no original]
Assim, inexistindo qualquer diligência em aberto e já tendo sido emitido parecer técnico
conclusivo, a apresentação de retificação às contas é absolutamente inválida, pelo
que determino a exclusão das informações retificadas da base de dados da Justiça
Eleitoral, mantidos apenas os documentos que eventualmente as instruam, para fins de
aferição da possibilidade de afastar determinação de recolhimento de valores.
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de

Num. 44555711 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214570000000043496424
Número do documento: 25061606214570000000043496424
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:02:59
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
In casu, o recorrente apresentou os documentos necessários à regularidade de suas contas de
campanha apenas após a sentença e decorrido o prazo para recurso, sem qualquer justificativa
para o atraso, o que resulta no não conhecimento dos referidos documentos para fins de
julgamento das contas.
Dessa forma, uma vez que os documentos extemporâneos não são admitidos, a irregularidade
permanece. Todavia, embora seja cediço que a juntada tardia de documentos em processos de
prestação de contas é inadmissível, este Regional fixou precedente, válido para as eleições 2024,
de que "exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a
documentação apresentada a destempo pode ser conhecida, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do poder público" (RE nº 0600260-74.2020.6.16.0001, julgado em 01/12/2021).
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder

Num. 44555711 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214570000000043496424
Número do documento: 25061606214570000000043496424
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:02:59
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) utilização de recursos financeiros provenientes do FEFC
Alega o recorrente que a sentença de 1º grau "desconsidera o disposto na Resolução TSE nº
23.607/2019, além de divergir da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, que
reconhece os contratos como documentos idôneos para fins de prestação de contas, mormente
quando se tratar de despesas ainda não quitadas".
Sustenta que é pacífico que a simples apresentação do contrato é bastante para a comprovação
da despesa assumida, desde que contenha os elementos formais essenciais – o que seria o caso
dos autos.
A insurgência prospera.
Quanto ao tópico, constou da sentença (id. 44464144):

Num. 44555711 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214570000000043496424
Número do documento: 25061606214570000000043496424
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:02:59
(...)
De acordo com o parecer conclusivo ID. 128467144, o prestador de contas declarou despesas
com panfletagem e organização de reuniões, no valor total de R$ 4.400,00 (quatro mil e
quatrocentos reais), cujo montante foi quitado com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC. Contudo, o prestador de contas não apresentou os
respectivos contratos de prestação de serviços, celebrados com Tiago da Silva Sene e Robison
Khalil Nogueira, mesmo após devidamente intimado para tanto, contrariando o disposto no artigo
35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Considerando que as despesas com panfletagem e organização de reuniões, declaradas pelo
prestador de contas, não estão acompanhadas de documentos para comprovar a sua
regularidade, em desconformidade com o disposto no art. 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019,
o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) deve ser devolvido ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que a
despesa foi realizada com recursos do FEFC.
A irregularidade apontada corresponde a 88% do total da movimentação financeira realizada na
campanha (Extrato da Prestação de Contas id. 127585125) e enseja a desaprovação das
presentes contas.
Por fim, de acordo com o parecer conclusivo ID. 128467144, item 1.1, a prestação de contas
final foi apresentada fora do prazo legal, porém antes da citação para prestar as contas, razão
pela qual deve ser registrado o código ASE devido no cadastro eleitoral do interessado.
Diante do exposto, em consonância com a manifestação Ministerial, com fulcro no artigo 30, III,
da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, JULGO
DESAPROVADAS as contas de campanha do REQUERENTE: ELEICAO 2024 PAULO
RICARDO
MACHADO
VEREADOR,
PAULO
RICARDO
MACHADO e DETERMINO o
recolhimento do valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a comprovação nos autos do
recolhimento.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção: os gastos, para serem considerados
regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor
declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
Vejamos o que prescreve o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Num. 44555711 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214570000000043496424
Número do documento: 25061606214570000000043496424
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:02:59
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
Ademais, a exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se expressa no
artigo 38 da resolução:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
[não destacado no original]
Em síntese, para que se repute regularmente comprovado o gasto, o candidato deve apresentar o
contrato ou comprovante de pagamento e também deve haver a contraparte no extrato bancário
ou, ao menos, a prova de que efetuou o pagamento em conformidade com a previsão legal.
Na espécie, tem-se que os 02 cabos eleitorais contratados na campanha, Robinson Khalil
Nogueira e Tiago da Silva Sene, figuraram na contraparte do extrato da conta bancária FEFC, e
que, não obstante tenham sido juntados os recibos de pagamento de autônomo sem as devidas
assinaturas (ids. 44464110 e 44464109), foram apresentados, junto com a retificadora, os
contratos assinados pelas partes (ids. 44465526 e 44465525).
Verifica-se que os contratos acostados estão de acordo com o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019 que prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[não destacado no original]
Dessa feita, tem-se por preenchidos os requisitos de declaração documental de recebimento dos
valores, bem como a rastreabilidade dos recursos públicos envolvidos, com a comprovação das
operações efetuadas da conta do prestador para as contas bancárias dos fornecedores.

Num. 44555711 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214570000000043496424
Número do documento: 25061606214570000000043496424
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:02:59
Nesse prisma, conquanto os novos documentos não tenham o condão de excluir as
irregularidades referentes à utilização dos recursos do FEFC envolvidos, que representam 88%
da movimentação financeira da campanha, é possível seu recebimento para afastar a devolução
ao Tesouro Nacional.
Por fim, entendo que a irregularidade deve ser mantida, com a consequente desaprovação das
contas. Todavia, para fins de evitar o enriquecimento sem causa da União, deve ser afastada a
devolução do montante de R$ 4.400,00 ao erário.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a desaprovação das contas, afastar a determinação de
devolução da quantia de R$ 4.400,00 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600510-
61.2024.6.16.0068 - Santa Tereza do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 PAULO RICARDO MACHADO VEREADOR,
PAULO RICARDO MACHADO - Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXSANDER BEILNER -
PR39406 - RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025

Num. 44555711 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214570000000043496424
Número do documento: 25061606214570000000043496424
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/06/2025 14:02:59